Tribunal: STF
Processo: MS 35193
Classe: MS
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Embargos de Declaração em Agravo Regimental em Mandado de Segurança. Inexistência dos vícios autorizadores. Pretensão meramente infringente.



    1. Não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no acórdão questionado, o que afasta os pressupostos de cabimento de embargos de declaração.



    2. A via recursal adotada não é adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente.



    3. Embargos de declaração rejeitados.